Tribunal: TJDFT
Processo: 0743592-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0743592-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA BEATRIZ CARNEIRO GUIMARAES AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, GOVERNO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Liminar apreciada em Plantão Judicial. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora